Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722892-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEFERSON PEREIRA DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CARLOS EDUARDO FERREIRA: “Nada a prover quanto à petição retro, pois a penhora foi deferida em 2023 e até a presente data o veículo não foi localizado. Ademais, nos embargos de terceiro n. 0716229-48.2025.8.07.0001, o embargante alega ser o legítimo proprietário do bem. Diante da não localização do veículo, desconstituo a penhora deferida ao ID 180957164. Providencie a Secretaria a baixa na restrição judicial, via RENAJUD. Após, retornem ao arquivo provisório.” (...) “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o embargante pretende a alteração do entendimento consignado na decisão retro, concluindo-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Ademais, competia ao exequente a adoção das medidas necessárias para a efetivação da penhora deferida ainda em 2023. Dessa forma, rejeito os embargos.” O Agravante sustenta (i) que, “Mesmo que o bem esteja formalmente em nome de terceiro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir a penhora de bens que estejam na posse e uso exclusivo do devedor, com aparência de propriedade, inclusive em nome de cônjuge ou terceiros interpostos”; (ii) que “o bem foi identificado como sendo de uso pessoal, constante e ostensivo do Executado, que há vídeos e imagens nos autos comprovando o Executado dirigindo o veículo, que foi realizada diligência judicial para constatação da posse do bem”; (iii) que o “próprio juízo reconheceu a posse habitual do Executado sobre o veículo e, mesmo assim, desconstituiu a penhora com base na não localização do bem”; (iv) que, “Nos termos do art. 792, IV, do CPC, considera-se fraude à execução a alienação de bens realizada após a citação válida em processo judicial em curso”; e (v) que a “decisão também incorre em grave erro de perspectiva ao afirmar que “compete ao exequente promover a penhora”, como se o processo de execução dependesse exclusivamente da diligência do credor, ignorando que é função institucional do Judiciário garantir a execução da sentença com instrumentalidade e efetividade (CPC, art. 4o e art. 139, IV)”. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para “determinar o prosseguimento da execução com manutenção da penhora do bem”. Preparo recolhido (ID 72687026). É o relatório. Decido. A certidão de ID 72686459 sinaliza que o veículo é de propriedade do Agravado. Confira-se: “MANDADO DE PLANTÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao determinado na ordem, em 23/05/2025, às 9:00, dirigi-me ao endereço do mandado (sigiloso), acompanhado do exequente, senhor Jeferson Pereira de Sousa, CPF 02657903100, porém não foi possível proceder a penhora, avaliação, intimação e remoção, porque o destinatário CARLOS EDUARDO FERREIRA, 012.471.917-10 está escondendo o carro. Este serventuário pode verificar, através da portaria do Condomínio, que o veículo Honda Civic, placa PWE3H35 estava na garagem do morador nesta manhã, mas que ele havia saído com o referido veículo, tendo retornado ao prédio, dirigindo um automóvel Honda City, placa JHH3796/DF. O funcionário da portaria disse que na garagem do morador quase sempre estão estacionados o Honda City e uma Mercedes Benz. Por último, pude verificar que no mandado não está constando a autorização para requisição de apoio policial, nem de arrombamento. Restituo a ordem ao cartório.” Soma-se a isso o fato de que os Embargos de Terceiro 0716229-48.2025.8.07.0001, em que se alegava a propriedade do bem, foi extinto por desistência, in verbis: “Trata-se de ação em que, antes mesmo da citação da parte ré, o autor formula pedido de desistência. Dessa forma, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, consoante disposto no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas processuais, se houver, pelo autor. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Avulta, nesse contexto, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator